Tribunal: TJSP
Processo: 1039765-80.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reconhecimento de cobrança indevida e reparação por danos morais. Reconhecimento da inexigibilidade do débito pela própria empresa Ré. Fato incontroverso nos autos quanto a inexigibilidade da dívida. Contrato oriundo de fraude. Responsabilidade pelo atendimento inadequado, ocasionando exacerbado desgaste do

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reconhecimento de cobrança indevida e reparação por danos morais. Reconhecimento da inexigibilidade do débito pela própria empresa Ré. Fato incontroverso nos autos quanto a inexigibilidade da dívida. Contrato oriundo de fraude. Responsabilidade pelo atendimento inadequado, ocasionando exacerbado desgaste do consumidor. Situação que é grave, ainda que não tenha havido negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que, se verificado, elevaria o valor indenizatório. Perda do tempo útil de vida do consumidor que, para resolver problema que não criou, é compelido a ter que contratar advogado e enfrentar demanda judicial que poderia ser facilmente evitada se não houvesse negligência da empresa que insistiu em manter o consumidor como devedor. Danos morais caracterizados e fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a data do evento danoso (início da cobrança), súmula 54 do STJ por se tratar de responsabilidade extracontratual (inexistência de relação jurídica entre as partes). Caráter pedagógico da condenação em danos morais, servindo de estímulo para que a empresa infratora repense sua postura comercial e doravante não mais pratique os atos tidos como indevidos. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.